Tribunal: TJES
Processo: 5003317-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003317-49.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DINA CABELEIREIROS EIRELI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃ
O POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor da causa e da paralisação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 é constitucional; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 1º, § 1º, da Resolução para a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 547/2024 é constitucional porque decorre do exercício legítimo da competência atribuída ao CNJ pelo art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, para o controle administrativo do Poder Judiciário e regulamentação de diretrizes administrativas.

4. A norma não inova no plano processual, mas apenas regulamenta o precedente vinculante do STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), que reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir.

5. No caso concreto, os três requisitos cumulativos para a extinção, previstos no § 1º do art. 1º da Resolução, encontram-se preenchidos: a execução foi ajuizada por valor inferior ao teto de R$ 10.000,00; não se logrou êxito na citação da parte executada; e o feito permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Resolução CNJ nº 547/2024 é constitucional por regulamentar, no exercício da competência do art. 103-B, § 4º, da CF, a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral. 2. A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta quando presentes cumulativamente: valor inferior a R$ 10.000,00; ausência de citação válida ou de bens penhoráveis; e inexistência de movimentação útil por período superior a um ano.

Dispositivos relevantes citados
:CF, art. 103-B, § 4º; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da RG); TJES, Apelação Cível nº 5013035-02.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 27/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da sentença de id. 16935335 que, nos autos da
execução fiscal
movida por ele em face de
DINA CABELEIREIROS EIRELI
, julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547 do CNJ.

Em suas razões (id. 11861700), aduz a parte apelante, em síntese, a inconstitucionalidade material e formal da Resolução, alegando violação ao direito de ação, isonomia e invasão de competência legislativa processual. Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade ao caso, por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos, argumentando que o feito não estava paralisado por falta de movimento útil.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003317-49.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DINA CABELEIREIROS EIRELI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da sentença de id. 16935335 que, nos autos da
execução fiscal
movida por ele em face de
DINA CABELEIREIROS EIRELI
, julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547 do CNJ.

Em suas razões (id. 11861700), aduz a parte apelante, em síntese, a inconstitucionalidade material e formal da Resolução, alegando violação ao direito de ação, isonomia e invasão de competência legislativa processual. Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade ao caso, por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos, argumentando que o feito não estava paralisado por falta de movimento útil.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a tese não merece prosperar.

Sabe-se que a Resolução foi editada no exercício da competência constitucional do CNJ (Art. 103-B, § 4º CF) no controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

O ato normativo não inova na ordem processual, mas confere efetividade à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC).

Nesse precedente vinculante, o STF legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir e o CNJ apenas regulamentou essa diretriz.

Nesse sentido, este é o entendimento adotado por esta c. Primeira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ – TEMA 1.184 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO – REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL AO LONGO DE UM ANO.
1.
A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar o julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não padece de inconstitucionalidade formal ou material, porquanto editada no exercício da competência constitucional do CNJ (CF, art. 103-B, § 4º), e em estrita consonância com os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da atividade jurisdicional.
2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), quando cumulativamente presentes a ausência de citação válida do executado (ou de localização de bens penhoráveis) e a inexistência de movimentação útil no processo por período superior a um ano, conforme previsto no art. 1º, § 1º, da mencionada Resolução. 3. No caso concreto, o valor da causa é manifestamente inferior ao limite previsto, não se verifica a efetiva citação da parte executada e o Município exequente permaneceu inerte por período superior a um ano, sem adotar diligências concretas para impulsionar o feito, possibilitar a citação do executado ou localizar bens passíveis de penhora. 4. Simples manifestações genéricas não configuram atos úteis para afastar a inércia processual, tampouco justificam a permanência da execução fiscal paralisada, sem perspectiva de satisfação do crédito. 5. A extinção do processo por ausência de interesse de agir não acarreta a extinção do crédito tributário, que permanece exigível por outros meios, inclusive mediante nova propositura da execução, se localizados bens ou meios de identificação do devedor e desde que não consumada a prescrição. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5013035-02.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALEXANDRE PUPPIM; Julgado em: 27/Aug/2025).

Superada essa premissa, entendo que não merece qualquer reforma a respeitável sentença apelada.

Nos termos do § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, são três os requisitos cumulativos para a extinção: (i) valor da execução inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento; (ii) ausência de citação válida ou, se citado, não localização de bens penhoráveis; e (iii) ausência de movimentação processual útil por período superior a um ano.

No caso concreto, todos os requisitos encontram-se preenchidos.

A execução foi ajuizada em 14/08/2020 pelo valor histórico de R$ 2.672,10 (id. 16935067), portanto, inferior ao teto de R$ 10.000,00.

Ademais, observa-se que não se logrou êxito até o presente momento na citação da executada.

Por fim, o terceiro requisito, atinente à ausência de movimentação útil há mais de um ano, também se verifica. O feito, em 14/05/2021, foi suspenso por 1 ano (art. 40, LEF) (id. 16935074), e, somente em 24/02/2024, o exequente pugnou pelo redirecionamento da execução ao sócio, que foi indeferido pelo Juízo
a quo
(id.
16935080),
oportun
idade em que

intimou o ente sobre a Resolução CNJ 547, decisão sobre a qual não houve interposição de recurso. Na sequência, o Município limitou-se a afastar a aplicação da Resolução e a requerer a citação do sócio responsável, questão já decidida e preclusa.

Com efeito, a paralisação do feito por período superior a um ano, sem diligência concreta e apta a impulsionar a satisfação do crédito, configura a ausência de movimentação útil exigida pela norma, atraindo a extinção por ausência de interesse de agir.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)